Tribunal: TJSP
Processo: 1052563-52.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
CONTRATO – Sociedade em conta de participação – Sociedade constituída com intuito de realizar ajustes de imóveis sonegados em cisão societária – Objeto social (administração e venda de imóveis) nunca concretizado - Simulação configurada – Situação delineada no inciso II do art. 167 do CC/02 – Desnecessidade de efetivo prejuízo a terceiro para configuração da simulação – Simulação comprovada

Ementa:
CONTRATO – Sociedade em conta de participação – Sociedade constituída com intuito de realizar ajustes de imóveis sonegados em cisão societária – Objeto social (administração e venda de imóveis) nunca concretizado - Simulação configurada – Situação delineada no inciso II do art. 167 do CC/02 – Desnecessidade de efetivo prejuízo a terceiro para configuração da simulação – Simulação comprovada e configurada – Anulação do negócio jurídico, não suscetível de confirmação ou convalescença pelo decurso do tempo (CC, art. 169) – Efeitos ex tunc – Anulatória procedente – Apelação desprovida.

Dispositivo: negaram provimento.